Tribunal: TJBA
Processo: 8044638-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044638-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE APELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PAGAMENTO REFERENTE AOS DANOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 188 DO STF. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A preliminar aventada pela ré não merece prosperar, tendo em vista que a parte autora colacionou, conforme o disposto no art. 320 do CPC, os documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive o laudo pericial atestando os danos alegados e a sua relação com a sobrecarga na rede elétrica administrada pela empresa ré.

2. De acordo com o módulo 9 da ANEEL, a apuração do dano elétrico no equipamento, objeto da solicitação administrativa, será verificada consoante a conclusão do laudo de oficina, cujo conceito, nos termos do item 18.

3. A
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

4. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula n.º 188 do STF: “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8044638-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelada LIBERTY SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13